Tribunal: TJDFT
Processo: 0025252-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. No caso concreto, foram julgados improcedentes os pedidos formulados em desfavor do réu/embargante, sendo o autor/embargado condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
2. Constata-se erro material no v. acórdão, já que, uma vez provido o recurso de apelação manejado pelo réu/embargante, inverte-se o ônus de sucumbência para fixar-se os honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, haja vista a ausência de condenação.
3. Recurso provido.